Tribunal: STJ
Processo: 0001195-18.2019.8.16.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2068078 - PR (2023/0134331-1)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MARCELO LUIZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: THIAGO BATISTA HERNANDES - PR061797
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO. SÚMULAS N. 83 E 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento nas Súmulas n. 83 e 7
do Superior Tribunal de Justiça, por entender que a decisão de
pronúncia está alinhada à jurisprudência da Corte, que admite o
envio do feito ao Tribunal do Júri diante da presença de indícios
mínimos de autoria e materialidade, sendo vedado o reexame de
provas na via eleita.
2. O agravante alega que houve impugnação específica e suficiente
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente quanto à alegação de violação de dispositivos do
Código de Processo Penal e do Código Penal, além de contrariar a Lei
n. 13.431/2017 e a jurisprudência consolidada do STJ.
II. Questão em Discussão
3. A discussão consiste em saber se o agravante impugnou de forma
específica e suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, especialmente no que tange à aplicação das
Súmulas n. 83 e 7/STJ.
4. Outra questão em discussão é se a decisão de pronúncia, mantida
pelo acórdão recorrido, está devidamente fundamentada em
elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, ou se
baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase
inquisitorial.
III. Razões de Decidir
5. O agravante não impugnou de forma específica a aplicação da
Súmula n. 83/STJ, limitando-se a reproduzir trechos de julgados
sem demonstrar a existência de dissídio atual e específico.
6. A impugnação referente à Súmula n. 7/STJ foi genérica, sem
desenvolver argumentação adequada para afastar o óbice invocado,
o que inviabiliza o conhecimento do recurso.
7. A jurisprudência do STJ exige que a parte demonstre que os
precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso
Documento eletrônico VDA49741345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/08/2025 09:21:31
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: fc3c854e-356a-4ccb-b853-563941b83541

ou apresente precedentes contemporâneos ou supervenientes para
comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial, o que não
ocorreu.
IV. Dispositivo e Tese
8. Agravo regimental não provido.
1. A ausência de impugnação específica e
Tese de julgamento:
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do recurso. 2. A aplicação das Súmulas n. 83 e n. 7
/STJ exige demonstração de dissídio atual e específico ou
apresentação de precedentes contemporâneos ou supervenientes, o
que não ocorreu no caso.
CPP, art. 413, §1o; CPP, art. 158; CP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 121, §2o, incisos II e IV; Lei no 13.431/2017.
STJ, AgRg no AREsp 2.253.769/PR,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AREsp 2015514/TO, Rel. Min. Messod Azulay
14/08/2023
Neto, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp
16/04/2024
2330646/RS, Rel. Des. Convocado Jesuíno Rissato, Sexta Turma,
julgado em
.
27/2/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
14/08/2025
20/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49741345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/08/2025 09:21:31
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: fc3c854e-356a-4ccb-b853-563941b83541

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2068078 - PR (2023/0134331-1)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MARCELO LUIZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: THIAGO BATISTA HERNANDES - PR061797
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO. SÚMULAS N. 83 E 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento nas Súmulas n. 83 e 7
do Superior Tribunal de Justiça, por entender que a decisão de
pronúncia está alinhada à jurisprudência da Corte, que admite o
envio do feito ao Tribunal do Júri diante da presença de indícios
mínimos de autoria e materialidade, sendo vedado o reexame de
provas na via eleita.
2. O agravante alega que houve impugnação específica e suficiente
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente quanto à alegação de violação de dispositivos do
Código de Processo Penal e do Código Penal, além de contrariar a Lei
n. 13.431/2017 e a jurisprudência consolidada do STJ.
II. Questão em Discussão
3. A discussão consiste em saber se o agravante impugnou de forma
específica e suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, especialmente no que tange à aplicação das
Súmulas n. 83 e 7/STJ.
4. Outra questão em discussão é se a decisão de pronúncia, mantida
pelo acórdão recorrido, está devidamente fundamentada em
elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, ou se
baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase
inquisitorial.
Documento eletrônico VDA49453973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 12/08/2025 18:27:21
Código de Controle do Documento: 956a74c2-8054-48a1-85d9-ec18f1a4d705

III. Razões de Decidir
5. O agravante não impugnou de forma específica a aplicação da
Súmula n. 83/STJ, limitando-se a reproduzir trechos de julgados
sem demonstrar a existência de dissídio atual e específico.
6. A impugnação referente à Súmula n. 7/STJ foi genérica, sem
desenvolver argumentação adequada para afastar o óbice invocado,
o que inviabiliza o conhecimento do recurso.
7. A jurisprudência do STJ exige que a parte demonstre que os
precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso
ou apresente precedentes contemporâneos ou supervenientes para
comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial, o que não
ocorreu.
IV. Dispositivo e Tese
8. Agravo regimental não provido.
1. A ausência de impugnação específica e
Tese de julgamento:
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do recurso. 2. A aplicação das Súmulas n. 83 e n. 7
/STJ exige demonstração de dissídio atual e específico ou
apresentação de precedentes contemporâneos ou supervenientes, o
que não ocorreu no caso.
CPP, art. 413, §1o; CPP, art. 158; CP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 121, §2o, incisos II e IV; Lei no 13.431/2017.
STJ, AgRg no AREsp 2.253.769/PR,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AREsp 2015514/TO, Rel. Min. Messod Azulay
14/08/2023
Neto, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp
16/04/2024
2330646/RS, Rel. Des. Convocado Jesuíno Rissato, Sexta Turma,
julgado em
.
27/2/2024
RELATÓRIO Trata-se de agravo regimental no agravo em recurso
especial interposto por MARCELO LUIZ DE OLIVEIRA contra a decisão (fls.
1401-1412) que não conheceu do recurso especial.
O agravante afirma que a decisão monocrática merece ser reformada,
porquanto houve impugnação específica e suficiente dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente quanto à alegação de
que o acórdão recorrido violou os artigos 413, §1o, do Código de Processo
Penal, 158 do mesmo diploma legal, bem como o artigo 121, §2o, incisos II e IV,
Documento eletrônico VDA49453973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 12/08/2025 18:27:21
Código de Controle do Documento: 956a74c2-8054-48a1-85d9-ec18f1a4d705

do Código Penal, além de contrariar a Lei n. 13.431/2017 e a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Alega que o acórdão recorrido manteve a sentença de pronúncia com
base equivocada no princípio
, sem a devida
in dubio pro societate
demonstração do elemento subjetivo do tipo penal —
—,
o animus necandi
contrariando entendimento firmado tanto no Supremo Tribunal Federal quanto
nesta Corte Superior de que a decisão de pronúncia deve estar lastreada em
elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, não sendo
admissível sua fundamentação exclusiva em elementos informativos colhidos
na fase inquisitorial.
Reitera que a manutenção das qualificadoras — motivo fútil e recurso
que dificultou a defesa da vítima — mostra-se manifestamente descabida, haja
vista a inexistência de elementos concretos que as justifiquem.
Argumenta que, no caso concreto, não há demonstração idônea da
motivação fútil, sendo insuficiente a mera suposição de ciúmes, tampouco se
sustenta a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima,
tendo em vista que havia prévia animosidade e ameaças recíprocas entre
acusado e vítima, circunstância que afasta o elemento surpresa exigido pela
jurisprudência desta Corte para a incidência da referida qualificadora.
Por fim, o agravante defende que a decisão agravada, ao não
conhecer do agravo em recurso especial, incorreu em violação do devido
processo legal, deendendo que houve impugnação específica dos fundamentos
da decisão de origem, sendo, portanto, cabível o conhecimento e
processamento do recurso especial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo ao órgão colegiado.

É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
A Corte de origem inadmitiu o recurso especial com fundamento nas
Súmulas n. 83 e 7 do Superior Tribunal de Justiça por entender que a decisão
de pronúncia está alinhada à jurisprudência desta Corte, que admite o envio
do feito ao Tribunal do Júri diante da presença de indícios mínimos de autoria
e materialidade, sendo vedado o reexame de provas na via eleita.
Nas razões do agravo, contudo, o agravante deixou de rebater de
forma específica a aplicação da Súmula n. 83/STJ, limitando-se a reproduzir
trechos de julgados sem demonstrar a existência de dissídio atual e específico.
No que se refere à Súmula n. 7, a impugnação foi genérica,
sustentando, sem desenvolver argumentação adequada, que não pretende
reexame do acervo probatório, o que não se mostra suficiente para afastar o
óbice invocado.
Documento eletrônico VDA49453973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 12/08/2025 18:27:21
Código de Controle do Documento: 956a74c2-8054-48a1-85d9-ec18f1a4d705

Com relação à impugnação da Súmula n. 83/STJ, conforme a
assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

incumbe à parte apontar julgados, deste Superior Tribunal,
contemporâneos ou supervenientes sobre a matéria, procedendo ao
cotejo entre eles a fim de demonstrar que a orientação desta Corte
Superior é diversa da do Tribunal a quo ou que não se encontra
pacificada, ou mesmo demonstrar a existência de distinção do caso

tratado nos autos, o que não ocorreu na espécie (AgRg no AREsp n.
2.253.769/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
14/8/2023
18/8/2023
Na espécie, contudo, a parte agravante não se desincumbiu de
demonstrar o equívoco da decisão de inadmissão, uma vez que não buscou
comprovar que os julgados indicados na decisão agravada são inaplicáveis à
hipótese dos autos ou, ainda, que o atual entendimento jurisprudencial desta
Corte Superior não mais se harmoniza com os precedentes nela indicados.
Nesse sentido:

IREITO PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO
D
ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE
PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL E PARTICIPAÇÃO DE
MENOR IMPORTÂNCIA NÃO DEBATIDAS PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282 E N. 356, AMBAS DO STF. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONDENAÇÃO
POR ROUBO MAJORADO. INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO DA CAUSA
DE AUMENTO POR AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA QUANDO
DEMONSTRADA SUA UTILIZAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. SÚMULA N.
83/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
[...]
II - A transposição da Súmula n. 83, STJ, por sua vez, exige a
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes
capazes de alterar a modificação do julgado, ou a
demonstração de distinguishing, o que não ocorreu no caso dos
autos.
III - A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do
recurso, sendo insuficientes as assertivas de que todos os requisitos
foram preenchidos ou a reiteração do mérito da controvérsia.
Agravo em recurso especial não conhecido. (AREsp 2015514/TO,
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
- grifamos).
16/4/2024
23/4/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CONFISSÃO.
SÚMULA
N.
231/STJ.
IMPOSSIBILIDADE
DE
MITIGAÇÃO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO OCORRÊNCIA. A
Documento eletrônico VDA49453973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 12/08/2025 18:27:21
Código de Controle do Documento: 956a74c2-8054-48a1-85d9-ec18f1a4d705

REPARAÇÃO DO DANO DEVE OCORRER ATÉ O RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
4. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83/STJ, a parte
deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão
agravada são inaplicáveis ao caso ou deve apresentar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados
na decisão para comprovar que outro é o entendimento
jurisprudencial do STJ, o que não ocorreu.
5. Não comprovada a situação financeira do recorrente perante o
Tribunal de origem e ausente qualquer comprovação desta condição
no recurso especial, não há como desconstituir as premissas fáticas
do julgado para a concessão da gratuidade de justiça, consoante o
óbice da Súmula n. 7/STJ.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 2330646/RS, Rel.
Desembargador Convocado Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
- grifamos).
27/2/2024
4/3/2024
Cumpre acrescentar, com amparo na jurisprudência de ambas as
Turmas que compõe a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
que a incidência da Súmula 83/STJ não se restringe aos recursos
especiais interpostos com fundamento na alínea c do permissivo
constitucional, sendo também aplicável nos reclamos fundados na
alínea 'a', uma vez que o termo 'divergência', a que se refere a citada
súmula,
relaciona-se
com
a
interpretação
de
norma
infraconstitucional (AgRg no AREsp 2407873/SE. Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
7/11/2023
).
09/11/2023
Nesse
mesmo
sentido:
AgRg
no
REsp
2017219/PB,
Rel.
Desembargador Convocado Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, e AgRg no AREsp 1802457/SP, Rel. Ministro
19/06/2023
22/6/2023
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
27/09/2022
.
30/09/2022
Conclui-se, portanto, que o agravo não preenche os requisitos de
admissibilidade, uma vez que deixou de impugnar, de forma dialética, todos os
fundamentos da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do recurso
especial, o que faz incidir a Súmula n. 182/STJ e o comando do art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável à seara processual penal por
força do art. 3o do Código de Processo Penal.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. MINUTA DE
AGRAVO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA CONCRETA E
INDIVIDUALIZADA, TODOS OS FUNDAMENTOS DECLINADOS NA
DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49453973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 12/08/2025 18:27:21
Código de Controle do Documento: 956a74c2-8054-48a1-85d9-ec18f1a4d705

1. A prolação de decisão monocrática não conhecendo do agravo em
recurso especial é permitida no art. 253, parágrafo único, inciso I, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a
possibilidade de interposição de agravo regimental afasta a alegação
de ofensa ao princípio da colegialidade.
2. Não houve concreta impugnação de todos os fundamentos
declinados pela Corte de origem para inadmitir o recurso
especial. Incidência da Súmula n. 182/STJ mantida.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1871630/SP, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
14/02/2023
- grifamos).
23/02/2023
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49453973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 12/08/2025 18:27:21
Código de Controle do Documento: 956a74c2-8054-48a1-85d9-ec18f1a4d705

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.068.078 / PR
Número Registro: 2023/0134331-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004928720198160039 00011951820198160039 000119518201981600391 000119518201981600392
000119518201981600393 000119518201981600394 000119518201981600395 11951820198160039
119518201981600391
119518201981600392
119518201981600393
119518201981600394
119518201981600395
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: MARCELO LUIZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: THIAGO BATISTA HERNANDES - PR061797
AGRAVANTE
: MARCELO LUIZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: THIAGO BATISTA HERNANDES - PR061797
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCELO LUIZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO : THIAGO BATISTA HERNANDES - PR061797
Documento eletrônico VDA49724046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:27:40
Código de Controle do Documento: b0e0ae3e-7bd4-4058-baf1-e849a3fb5ae8

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:27:40
Código de Controle do Documento: b0e0ae3e-7bd4-4058-baf1-e849a3fb5ae8